Tribunal: TJBA
Processo: 8028128-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028128-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAFAEL SOUZA LOPES LEITE e outros

Advogado(s): RAFAEL SOUZA LOPES LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. VIA INADEQUADA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de cárcere privado no contexto de violência doméstica. Sustentada ausência dos requisitos da custódia, ausência de fundamentação concreta, ilegalidade da busca domiciliar, favorabilidade das condições pessoais e violação à dignidade da pessoa humana e à convivência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) saber se a existência de condições pessoais favoráveis afasta a necessidade da custódia;(iii) saber se é possível apreciar, em habeas corpus, a alegada ilicitude da entrada no domicílio sem mandado judicial;(iv) saber se a prisão viola os princípios da dignidade humana e da convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade do delito, risco de reiteração e periculosidade do agente.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão quando presentes os requisitos legais.
5. A alegada ilegalidade da busca domiciliar exige dilação probatória, incabível na via do habeas corpus.
6. A segregação cautelar não viola, por si só, os princípios da dignidade humana e da convivência familiar, especialmente quando a conduta revela risco à integridade da vítima e da unidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva está legitimada quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação ou manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de ilicitude da entrada em domicílio sem mandado exige análise probatória incompatível com a via do habeas corpus.
4. A existência de vínculos familiares não afasta, por si, a necessidade de prisão preventiva quando a conduta imputada representa risco à vítima e ao núcleo familiar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8028128-05.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Rafael Souza Lopes Leite OAB/BA 75.308, em favor do Paciente
JOÃO LUCAS SANTOS DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E DENEGAÇÃO NA EXTENSÃO CONHECIDA
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .